Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes (requerente e requerida) contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a empresa requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral decorrente falha na prestação de serviço de ocasionou a queda do autor no estabelecimento comercial do requerido.
2. Em suas razões (ID 58089177), o recorrente/parte autora sustenta pela majoração do dano moral requerido ante a situação gerada a ele, que é pessoa idosa e “foi internado com hematoma renal com derrame pleural com componentes hemorrágicos, fratura nos terços anteriores do sétimo ao décimo primeiro arcos costais esquerdo, evoluindo para uma piora renal, diurese com grumos, processo inflamatório associado”. Requer seja majorado o dano moral fixado para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Em suas razões (ID 58089182) o recorrente/requerido suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de deferimento de prova testemunhal para comprovar que o tapete não estava irregular e que não foi determinante para a queda do requerente. No mérito, caso não acolhida a preliminar, requer a redução do quantum fixado a título de dano moral para fixar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (IDs 58089178 a 58089181; 58089183 a 58089186). Contrarrazões apresentadas (IDs 58089191 e 58089190).
5. Da preliminar de cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juízo de origem justificou a negativa da produção de prova oral por já haver acervo probatório suficiente para esclarecer o ocorrido (Boletim de ocorrência, relatório médico e vídeo do ocorrido). Por outro lado, a distribuição do ônus da prova é ônus das partes, na forma do art. 373 do Código de Processo Civil. Assim, se o requerido não se desincumbiu do seu ônus processual, deve suportar como consequência o deferimento do pedido autoral. Destarte, rejeita-se a preliminar.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. O cerne da controvérsia é determinar se há responsabilidade da empresa/requerida decorrente da queda de pessoa idosa/requerente no estabelecimento comercial e, caso confirmada a responsabilidade, aferir a razoabilidade ou não do valor do dano moral fixado na origem.
8. Na situação em exame, no vídeo da área interna no estabelecimento (ID 58089170) é possível verificar que o autor sofreu queda por ter tropeçado em ondulação no tapete. Na filmagem, o minuto 00:09 a 00:11 mostra com clareza o ocorrido. Assim, não há dúvidas em relação à causa da queda. No que tange à legitimidade e cumprimento das normas de segurança em estabelecimentos de acesso público com circulação de pessoas de várias idades, para além do dever de garantir a segurança do consumidor na prestação do serviço como todo (art’s. 4o, 6o, I, 8o, 14 do CDC), a norma da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 9050:2020– sobre a acessibilidade das edificações) assim dispõe: “6.3.7 Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares. Devem ser evitados em rotas acessíveis. Quando existentes, eles devem ser firmemente fixados ao piso, embutidos ou sobrepostos e nivelados de maneira que um eventual desnível não exceda 5 mm. As superfícies não podem ter enrugamento e as felpas ou forros não podem prejudicar o deslocamento das pessoas.” (ID 58089173 p. 74).
9. Logo, irretocável a sentença quanto à responsabilidade da empresa, pois devidamente comprovada falha na prestação do serviço da empresa/requerida, pela negligência na disposição de tapetes no ambiente de circulação dentro do estabelecimento, expondo o consumidor a risco. Assim, deve a empresa arcar com os danos decorrentes da falha no serviço disponibilizado ao consumidor, ainda que exclusivamente moral (arts. 186 e 927 do CC).
10. Para a configuração do dano moral, há de restar identificada a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O autor, que conta 80 anos, se desincumbiu do ônus de provar sua configuração, pois devido a queda foi atendido pelo SAMU (ID 58086696) e o relatório médico comprova que houve danos físicos relacionados ao acidente (ID 58086697), fatos que extrapolam o mero aborrecimento, acarretando abalo psicológico. Portanto, a reparação é devida.
11. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos
12. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DO REQUERIDO REJEITADA E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderão os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.